Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-87.2021.8.11.0109
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000837-87.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Reivindicação]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCAS DOS SANTOS BRIZOLA - CPF: 048.553.381-25 (APELADO), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TERMO DE APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM DANO AMBIENTAL. LIBERAÇÃO DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do termo de apreensão no 194879 e determinou a liberação de maquinário apreendido, fixando honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a apreensão de maquinário utilizado por terceiro de boa-fé, sem comprovação de nexo causal com o dano ambiental; e (ii) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da condição de terceiro de boa-fé, mediante contrato que estabelece uso lícito do maquinário para limpeza de pasto consolidado, torna desproporcional a manutenção da apreensão.

4.

A ausência de instauração de procedimento administrativo, impedindo a apresentação de defesa pelo terceiro, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, permitindo a intervenção judicial.

5.

Os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa observam os critérios do art. 85, § 3o, do CPC e o entendimento do STJ no Tema 1.076, sendo adequados à complexidade da causa.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a apreensão de bens de terceiro de boa-fé quando não demonstrado o nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental. 2. A ausência de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa autoriza a intervenção judicial para liberação do bem apreendido."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; CPC, art. 85, §§ 3o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 1.076; TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0000624-24.2017.8.11.0082, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 08/07/2020; TJ-MT - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 1031867-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade
ajuizada por
LUCAS DOS SANTOS BRIZOLA
, que declarou a nulidade do termo de apreensão no 194879, determinando a liberação do bem apreendido, com fundamento na inexistência de nexo causal entre a conduta do autor e o dano ambiental, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com base no art. 85, § 3o, I, do CPC.

Inconformado, o apelante defende a
validade da apreensão
ao argumento de que os fiscais ambientais agiram dentro dos limites legais, conforme os arts. 25 e 72, IV, da Lei 9.605/1998 e do Decreto 6.514/2008, que preveem a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, ressaltando
que não há exigência legal
no sentido de que os bens apreendidos sejam utilizados de forma exclusiva ou reiterada para a prática ilícita, sendo suficiente que estejam associados à infração ambiental, como ocorreu no caso concreto.

Além disso, sustenta que o Poder Judiciário deve
limitar-se à análise da legalidade do ato administrativo
, não podendo substituir-se ao administrador público na avaliação do mérito, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Alternativamente, caso mantida a sentença, requer a
redução da verba honorária
, alegando que o valor fixado é desproporcional à simplicidade da causa, conforme os critérios do art. 85, § 8o, do CPC.

Sem contrarrazões pela parte apelada, embora devidamente intimado, conforme certificado nos autos de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“
provimento parcial do recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para adequar o montante arbitrado a título de honorários advocatícios a patamares mais razoáveis, condizentes com a simplicidade do caso. Reitera-se, contudo, a manutenção da decisão quanto à devolução do maquinário ao Apelado, reconhecendo sua boa-fé e a ausência de responsabilidade pelos danos ambientais, como medida de justiça e segurança jurídica
” – sic.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade
ajuizada por
LUCAS DOS SANTOS BRIZOLA
, que declarou a nulidade do termo de apreensão no 194879, determinando a liberação do bem apreendido, com fundamento na inexistência de nexo causal entre a conduta do autor e o dano ambiental, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com base no art. 85, § 3o, I, do CPC.

Na hipótese, como relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
se insurge contra a sentença que declarou a nulidade do Termo de Apreensão no 194879, liberando o maquinário apreendido em favor do apelado, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa – R$ 320.000,00 -.

Para tanto, sustenta a legalidade da apreensão, bem como a impossibilidade de o Poder Judiciário volver matéria administrativa, o que levaria a improcedência dos pedidos da inicial. Alternativamente, pleiteia a redução dos honorários sucumbenciais.

1. Da Nulidade do Termo de Apreensão

Conforme destacado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o caso concreto revela elementos suficientes para ratificar o reconhecimento da boa-fé do apelado.

É que o contrato de prestação de serviços celebrado entre o apelado e o proprietário da Fazenda Santa Ana estabelece, de forma inequívoca, que a máquina PC Komatsu modelo 210-10M0 era destinada à limpeza de pasto consolidado, sem qualquer vínculo com atividades de desmatamento ou abertura de novas áreas.

Ademais, da análise dos documentos apresentados, observa-se que o maquinário era utilizado para fins lícitos, como a remoção de tocos e limpeza de áreas previamente utilizadas.

Além disso, não há qualquer prova de que o apelado tivesse ciência ou participação em condutas que configurassem infrações ambientais. Ademais, a cláusula contratual que restringe o uso do equipamento à manutenção de pastagens reforça o caráter lícito da atuação do apelado.

No que diz respeito a interferência do Poder Judiciário, os autos revelam a ausência de instauração de procedimento administrativo, impedindo a apresentação de defesa pelo terceiro, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, o possibilita a intervenção do Judiciário sem que represente análise do mérito do ato administrativo

Logo, em que pese a apreensão inicial tenha sido uma medida legítima quando realizada, dado o desconhecimento, à época, de que o apelado se tratava de terceiro de boa-fé, a instrução processual evidenciou que a manutenção da apreensão seria desproporcional e violaria os princípios constitucionais da livre iniciativa e da razoabilidade, além de comprometer a subsistência econômica do apelado e de seus funcionários.

Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade do Termo de Apreensão no 194879, reconhecendo a ausência de nexo causal entre a conduta do apelado e o dano ambiental, bem como ao determinar a liberação do maquinário apreendido.

Nesse sentido é o entendimento assente desta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE - APREENSÃO DE VEÍCULOS - SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL - CONTRATO DE LOCAÇÃO - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DEFERIDA NA ORIGEM - CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. De acordo com os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, é permitida a apreensão de bens usados na prática de infrações ambientais. 2. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, resta, contudo, descabido que se mantenha o ato de apreensão, quando comprovada a boa-fé de terceiro, por meio de contratos de locação juntados aos autos. 3. A ausência de instauração de procedimento administrativo, impedindo a apresentação de defesa administrativa pelo terceiro, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, possibilita a intervenção do Judiciário sem que represente análise do mérito do ato administrativo. 3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada, em Remessa Necessária. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1031867-19.2022.8.11.0041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2023)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -VEÍCULO APREENDIDO EM AUTUAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VEÍCULO LOCADO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A finalidade da apreensão da coisa deve ser bem definida, ou seja, o objeto deve ser relevante ou imprescindível para a elucidação do crime. Na hipótese, não restou comprovado que o veículo apreendido tem relevância para o processo, e seu proprietário figura como TERCEIRO de BOA-FÉ, não havendo indícios de que estaria envolvido na ação criminosa. 2. Ainda que o artigo 25 da Lei n. 9.605/98 autorize a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, para adotar a medida contra bens de terceiros, faz-se necessário demonstrar que os proprietários ou prepostos dos referidos bens realizavam os transportes e tinham conhecimento da prática de algum ilícito. 3. Sentença mantida (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00006242420178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)

2. Dos Honorários Advocatícios

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. O parecer ministerial sugeriu a redução desse percentual, argumentando que o caso apresenta baixa complexidade.

No entanto, a fixação dos honorários deve observar os critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil, equilibrando a remuneração justa ao advogado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O percentual fixado atende a esses critérios e não representa enriquecimento indevido, especialmente diante da relevância da questão para a subsistência econômica do apelado.

Ademais, no julgamento do Tema 1.076, o STJ também destacou que, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação de honorários deve observar o disposto no art. 85, § 3o e § 8o, do CPC, assegurando remuneração justa ao advogado e evitando distorções no cálculo.

A propósito:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – USO DE FOGO – NA ORIGEM – PEDIDOS FORAM JULGADOS PROCEDENTES PARA DECLARAR NULO O AUTO DE INFRAÇÃO – VÍCIO DE MOTIVO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA DEVE SER MANTIDA – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – SUBJETIVA – NECESSIDADE DE SE COMPROVAR ELEMENTO SUBJETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – DESPESAS – ART. 82, § 2o CPC – HONORÁRIOS – TEMA 1076 – STJ – RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade de uma tríplice responsabilização em matéria ambiental: cível, administrativa e penal (art. 225, § 3o), porém cada uma delas possui seus próprios pressupostos e requisitos. 2. Segundo a jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental (Resp. 1.401.500-PR e AgRg no AREsp n. 62584/RJ). 3. De acordo com o Código Florestal – Lei no 12.651/2012 (art. 38): § 3o Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado. (grifou-se). 4. De acordo com o Decreto Estadual no 1.986/2013 (art. 3o): § 6o No caso de infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado. 5. Não comprovado o nexo de causalidade, acertada a sentença que anulou o Auto de Infração. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. 6. De acordo com o CPC (art. 82, § 2o):
“A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”
. Assim, se a parte autora antecipou custas, em caso de sucumbência do Estado de Mato Grosso, este deve arcar com tal ônus. 7. De acordo com a jurisprudência do STJ, fixada no Tema Repetitivo no 1.076: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 8. Recurso adesivo provido. 9. Sentença retificada em sede de reexame necessário.” (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0002397-07.2017.8.11.0082, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do Termo de Apreensão no 194879, determinou a liberação do maquinário apreendido e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, realizando, ainda, majoração dos honorários em 2% (dois) por cento, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025